Tribunal: TJDFT
Processo: 0738621-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERCÂMBIO ESTUDANTIL. DISCIPLINAS. NÃO OFERTADAS. SUBSTITUIÇÃO. OCORRÊNCIA. FALHA. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. INDEVIDO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS. EXTENSÃO DO DANO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Para configurar a responsabilidade civil objetiva e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado.
2. Uma vez comprovada que a falha na prestação de serviço na execução do contrato de intercâmbio estudantil foi suprida, com a devida substituição das matérias contratadas e não ofertadas, afasta-se o dever de indenizar por danos materiais, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Para fixação do valor da indenização a título de danos morais deve se levar em consideração a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor para reiteração do ato ilícito praticado, em razão do caráter pedagógico da condenação.
4. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.
5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.